Tribunal: TJDFT
Processo: 0722509-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722509-51.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FERREIRA DOS SANTOS SA APELADO: EVALEISON MOREIRA DOS SANTOS ROSA DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. Sobressai dos autos que a apelante, após a determinação de emenda, pelo Juízo de origem, para que comprovasse a sua hipossuficiência econômica, uma vez que havia adquirido veículo novo, de alto valor, além de ser sócia administradora da empresa, TYF SERVICOS E CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, segundo indica o sistema Sniper, e possui conta bancária em outras instituições financeiras, tais como a XP, Banco Inter, BRB, Pagseguros, entre outros, optou por proceder ao recolhimento das custas iniciais naquela ocasião. Nesse momento, ao renovar o pedido de gratuidade de Justiça, não colaciona os extratos das instituições financeiras apontadas na decisão de origem, não demonstra a situação financeira da empresa da qual é sócia, limitando-se a dizer que está em processo de insolvência e afirma que recebe, como corretora, uma média mensal de 6 mil reais, o que é incompatível com a gratuidade de justiça. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora